Tribunal: TJBA
Processo: 8029826-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029826-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
LUCIANA GUIMARAES DE FREITAS, JULIANO VITOR DE MIRANDA, ELIANE AFONSINA ANDRADE COSTA DE MIRANDA

AGRAVADO: NELI FRANCISCA DE OLIVEIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
RAFAELA SANTANA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA DE PLANO AMBULATORIAL. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO. OBRIGAÇÃO TEMPORÁRIA DE CUSTEIO ATÉ EFETIVA TRANSFERÊNCIA PARA O SUS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara das Relações de Consumo de Salvador/BA, que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio, pela operadora de plano de saúde, da internação hospitalar da autora, em unidade de terapia intensiva de hospital da rede credenciada, até a efetiva transferência da paciente à rede pública (SUS), diante da ausência de vaga e da gravidade do quadro clínico. A agravante alega ilegitimidade passiva da Unimed do Brasil e sustenta não haver cobertura contratual para internações, por tratar-se de plano ambulatorial. Requereu efeito suspensivo, a revogação da tutela de urgência, autorização para remoção da paciente a hospital em Varginha/MG e a exclusão da Unimed do Brasil do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de custeio da internação hospitalar em situação de urgência, mesmo diante de contrato de plano exclusivamente ambulatorial; (ii) determinar se é viável a remoção da paciente a hospital situado em outra unidade da federação; (iii) estabelecer se cabe à instância recursal apreciar a alegação de ilegitimidade passiva da Unimed do Brasil, não examinada na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreciação da ilegitimidade passiva da Unimed do Brasil é inviável na via do agravo de instrumento quando ausente manifestação da instância de origem sobre o ponto, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante do perigo de dano e da probabilidade do direito invocado, conforme os arts. 300 e 303 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que, nos casos de urgência/emergência, mesmo em planos de segmentação exclusivamente ambulatorial, é devida a cobertura nas primeiras 12 horas e, caso inviável a remoção para unidade do SUS, a operadora deve manter a assistência até a efetiva transferência e registro da paciente na rede pública.

6. No caso concreto, laudos médicos atestam o estado clínico grave e instável da paciente, com contraindicação expressa para remoção, inclusive por transporte aéreo, o que legitima a manutenção da internação custeada pela operadora até efetiva regulação pelo SUS.

7. A cláusula contratual excludente de cobertura hospitalar, ainda que válida formalmente, mostra-se inaplicável quando, em juízo de cognição sumária, há risco à vida e ausência de alternativa viável na rede pública, em face dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

8. A pretensão de transferência da paciente para hospital em Varginha/MG, ainda que eventualmente mais econômica, não pode ser acolhida sem respaldo técnico que assegure a ausência de riscos, o que não se verifica nos autos, que demonstram contraindicação médica à remoção.

9. A operadora do plano de saúde permanece obrigada a manter a assistência à paciente até a efetiva transferência para o SUS, sendo insuficiente, para o fim de exoneração, a mera inclusão em fila de regulação ou tentativa de remoção não viabilizada clinicamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde com cobertura exclusivamente ambulatorial deve garantir, em situação de urgência, a continuidade do atendimento hospitalar até a efetiva transferência e registro do paciente em unidade da rede pública, quando clinicamente inviável a remoção.

2. A cláusula contratual excludente de internação não se aplica em situações de urgência em que o transporte do paciente coloca em risco sua vida e não há vaga disponível na rede pública.

3. A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser apreciada pelo tribunal em sede de agravo de instrumento se não houve exame prévio pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º; 196; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, I, 51, IV e §1º; CPC, arts. 300, 303, 304; Lei nº 9.656/98, arts. 12, I, 35-C; RN ANS nº 428/2017, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.764.859/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.11.2018, DJe 08.11.2018;

STJ, REsp 2.162.676/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.04.2025, DJe 14.04.2025.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
de acordo com o voto da Relatora
Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)